Tribunal: TJES
Processo: 0002587-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002587-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE DEFLAGRAR RECURSO PÚBLICA IMPOSTA AO DETRAN/ES E AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
OBRIGAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
Preliminar de preclusão da alegação de ilegitimidade. Argumento suscitado na primeira oportunidade e apreciado somente na r. sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com o artigo 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso, constatou-se que o ente estadual já impôs, em alguns anos, óbice à realização de concurso público. Sendo esse o cerne da obrigação que consta no título que se pretende executar, há que se reconhecer o fato de que a eficácia da sentença que impõe a mesma obrigação depende da citação do Estado do Espírito Santo, atraindo a incidência do art. 114 do CPC. Preliminar Rejeitada.

3.
Quanto ao mérito, rejeitou-se o argumento de que os obstáculos financeiros são suficientes para tornar a obrigação inexequível, porque (i) a Lei nº 12.024/2023, que fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2024, prevê a destinação de recursos para a realização de concurso público pelo DETRAN/ES; e (ii) deve ser observado o disposto no artigo 37, inciso do II da Constituição Federal, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

4.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA PELO APELADO

Preliminarmente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo alega a preclusão da alegação de ilegitimidade passiva em sede de recurso interposto pelo ente estadual.

Segundo o apelado, a questão referente a legitimidade já foi objeto de análise na decisão de fls. 274, em que a parte interessada tenha se insurgido naquele momento processual.

Pois bem. Não desconheço o entendimento do c. STJ, no sentido de que “
As matérias de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, pois não se sujeitam, em princípio, à preclusão temporal; contudo, uma vez decididas não cabe novo pronunciamento judicial sobre o tema
” (STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.880.582; Proc. 2020/0151207-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 15/08/2024).

Nada obstante, verifico que, após ter sido proferida a decisão de fls. 274, por meio da qual o juízo
a quo
determinou a citação do Estado do Espírito Santo na qualidade de litisconsorte passivo, o ente estadual alegou a sua ilegitimidade passiva na primeira oportunidade, por ocasião da oposição de embargos à execução.

Logo, tendo sido os argumentos suscitados pelo Estado apreciados somente na r. sentença em face da qual se interpõe o presente recurso, não merece prosperar a alegação de preclusão.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
SUSCITADA PELO APELA
NTE – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Superada a questão referente a preclusão, entendo não estar configurada a ilegitimidade passiva do ente estadual, pelas razões que passo a expor.

Ao que se verifica, o ente estadual foi incluído no polo passivo após ser acolhido o pedido de reconhecimento de litisconsórcio necessário, formulado pelo DETRAN/ES em sede de embargos à execução.

De acordo com o artigo 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Infere-se da r. sentença que a alegação de ilegitimidade passiva foi afastada pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta foi subscrito pelo Procurador Geral do Estado do Espírito Santo, pelo Subprocurador Geral Estado do Espírito Santo para Assuntos Jurídicos, pela Subprocuradora Geral do Estado do Espírito Santo para Assuntos Administrativos e pelo Procurador Geral do Estado do Espírito Santo Coordenador do Núcleo de Consultoria da Administração Indireta.

Nada obstante, o fato de o documento ter sido assinado por servidores da Procuradoria Geral do Estado, por si só, não significa que o ente estadual assumiu as obrigações que nele constam.

Isso porque, conforme se extrai do artigo 3º da Lei Complementar nº 88/96, a Procuradoria Geral do Estado é o órgão competente para representar judicial e extrajudicialmente não só o Estado do Espírito Santo, mas também suas fundações públicas e autarquias, entre elas o DETRAN/ES.

De fato, a detida análise do teor do título executivo extrajudicial revela que as obrigações foram impostas tão somente ao DETRAN/ES, único compromissário a que se refere o TAC.

Nada obstante, foram colacionados aos autos Decretos do Governador do Estado do Espírito Santo que estabeleceram medidas de contingenciamento e racionalização de gastos do Poder Executivo Estadual, entre as quais se destaca a suspensão de abertura e realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos (a título de exemplo, cita-se o Decreto nº 4.350-R/2019, colacionado às fls. 313-v/316).

Diante disso, ainda que tal óbice não subsista, nota-se que o ente estadual impôs ao DETRAN/ES a não realização do concurso, e sendo esse o cerne da obrigação prevista no título que se pretende executar, há que se reconhecer o fato de que a eficácia da sentença que condena o DETRAN/ES a realizar o concurso público depende da cooperação do Estado do Espírito Santo, atraindo a incidência do art. 114 do CPC.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao julgamento do mérito como segue.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou esta Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
postulando a condenação da autarquia na obrigação de deflagrar concurso público para Assistente Técnico de Trânsito, tendo em vista os termos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes.

Por meio da r. sentença recorrida (fls. 289/290 - id. 7775265), o juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução e condenou ambos os apelantes a deflagrarem concurso público para provimento do cargo de Assistente Técnico de Trânsito, o que fez sob os seguintes fundamentos:

Adentrando o mérito dos Embargos à Execução do DETRAN/ES, este alega que a obrigação seria inexigível, uma vez que os Decretos 3755-R/2015 e 3922-R/2016 teriam criado medidas de contenção de despesa que impediram a realização do cetame em questão (Cláusula Primeira, §1º, do TAC). No entanto, analisando o termo daqueles decretos, observo que as medidas de contingenciamento somente vigiram nos anos de sua edições (2015 e 2016). Dessa forma, já faleceu qualquer impedimento advindo daqueles atos normativos. Consequentemente, entendo que não merece prosperar o argumento de inexigibilidade da obrigação da Cláusula Primeira, §1º do TAC.

[...]

Desse modo, entendo que a Cláusula Primeira, §1º, do TAC deverá ser cumprida integralmente pelo entes públicos executados. Contudo, apesar de o IRMP solicitar seu cumprimento no prazo de trinta dia (fls. 05), entendo ser tal interregno demasiado exíguo, mormente em tempos de Pandemia da COVID-19. Por essa razão, aplicando analogicamente o prazo previsto no próprio TAC, vejo ser razoável o prazo de ei meses, a contar do trânsito em julgado, para ser cumprida a obrigação exequenda a contento.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o recurso de fls. 307/310 (id. 7775265), por meio do qual alega, em suma, que a r. sentença se fundamenta na equivocada premissa de que as medidas de contingenciamento vigoraram somente nos anos de 2015 e 2016, já que tais medidas foram prorrogadas até o ano de 2022 e impossibilitaram a deflagração do concurso público. Caso não seja reformada a r. sentença para acolher os embargos à execução, requer a dilação do prazo para 18 meses, sob o fundamento de que é inexequível a obrigação no período de 6 meses.

Já o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões de fls. 296/300-v (id. 7775265), sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade, uma vez que o título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) foi firmado apenas entre o DETRAN/ES e o Ministério Público, sem qualquer intervenção do ente estadual.

Pois bem. De plano, ressalto que os fundamentos do recurso interposto pelo ente estadual já foram apreciados por ocasião do julgamento da questão preliminar, razão pela qual vou me ater aos argumentos suscitados pelo DETRAN/ES, dos quais, adianto, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença.

Ao que se verifica, a apelação interposta pelo DETRAN/ES foi acompanhada dos Decretos Estaduais que determinaram medidas de contingenciamento e racionalização de despesas, suspendendo a realização de concurso público, nos anos de 2019 a 2022.

Nada obstante, o argumento de que o ente estadual apresenta óbices financeiros a realização do concurso não merece prosperar diante do fato de que a Lei nº 12.024/2023, que fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2024, prevê a destinação de recursos para a realização de concurso público pelo DETRAN/ES.

Ainda que assim não fosse, não considero razoável acolher a alegação de que os obstáculos financeiros são suficientes para tornar inexequível a obrigação de realizar o concurso, de modo a permitir que tal obrigação não seja cumprida mesmo onze anos após ter sido assinado o Termo de Ajustamento de Conduta, por meio do qual o DETRAN/ES se obrigou a publicar novo edital de concurso para preenchimento das vagas de Assistente Técnico de Trânsito.

Faz-se necessário ressaltar que, por expressa previsão no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Sendo assim, em estrita observância ao preceito constitucional, há que se reconhecer como correta a r. sentença que impôs a ambos os apelantes o dever de deflagrar concurso público para o cargo de Assistente Técnico de Trânsito.

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, é importante destacar que, nos termos da r. sentença recorrida, foram concedidos seis meses para que seja publicado o edital, e não concluído o concluído o concurso.

Logo, tendo em vista os trâmites que envolvem apenas a publicação do edital do certame, considero suficiente o prazo já estabelecido, razão pela qual entendo que deve ser também indeferido o pedido de prorrogação de prazo para dezoito meses.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.